Tribunal: TJMT
Processo: 1012651-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012651-93.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FERNANDO BERCHOR DA SILVA - CPF: 021.405.471-36 (PACIENTE), Juiz de Direito do Plantão da Comarca de Terra Nova do Norte (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYNA FERREIRA DA SILVA - CPF: 867.515.221-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Paciente recolhido ao cárcere em razão de mandado de prisão que, anteriormente cumprido, já deveria ter sido objeto de "baixa". Manifesta ilegalidade. Posterior expedição de ordem de prisão diversa. Ordem concedida, sem efeitos sobre a liberdade do paciente.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão formulado em defesa do paciente, recolhido ao cárcere em razão do cumprimento de mandado de prisão outrora expedido nos autos de processo de execução de pena.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar se é procedente o pedido de relaxamento formulado em defesa do reeducando, com fulcro no argumento de que se trataria de mandado de prisão ao qual já deveria ter sido dada a devida "baixa", porquanto cumprido em ocasião anterior.

III. Razões de decidir

3. Uma vez demonstrado se tratar de mandado de prisão já devidamente cumprido em momento anterior, sem que se seguisse a devida "baixa" no BNMP, ou seja, uma vez demonstrado se tratar de mandado de prisão que não deveria ainda constar como pendente de cumprimento, revela-se de rigor o relaxamento da prisão, à míngua de decisão judicial idônea a subsidiá-la; tratando-se, nesse caso, de equívoco administrativo passível de constatação por meio da análise dos documentos colacionados aos autos, a possibilitar a verificação da alardeada coação ilegal.

4. Por outro lado, uma vez recentemente determinada a expedição de mandado de prisão diverso em desfavor do paciente, forçosa a conclusão de que a concessão da ordem, ao contrário do almejado pela i. Defensoria Pública, não possui o condão de restituir ao reeducando sua liberdade.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem concedida, sem efeitos liberatórios.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1012651-93.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

FERNANDO BERCHOR DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, aqui apontado como autoridade coatora por, nos autos do Comunicado de Mandado de Prisão n. 1000319-33.2025.8.11.0085,
homologar o cumprimento do mandado de prisão
outrora expedido em desfavor do paciente nos autos do PEP n. 0005606-81.2015.8.11.0040, ainda que tal mandado já devesse ter sido
baixado
, na intelecção do impetrante, porquanto
já cumprido anteriormente
.

Colhe-se da impetração, em síntese, que, em
16/04/2025
, o paciente foi preso em razão de mandado expedido nos autos do PEP n. 0005606-81.2015.8.11.0040, e, em sede de
audiência de custódia
, após sanadas questões relativas à legalidade do mandado e à identidade pessoal de
FERNANDO
, a i. Defensoria Pública se manifestou no sentido de ser necessário maior prazo para a adequada verificação dos autos.

Em sequência, na mesma data, o d. Defensor Público peticionou nos autos requerendo o
relaxamento da prisão
, com arrimo na ilegalidade do mandado, petitório que, após manifestação desfavorável do
parquet
, ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse contexto, insurge-se a i. Defensoria Pública, suscitando a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que se trataria de
mandado de prisão já cumprido
em
27 de março de 2018
, ao qual deveria, portanto, ter sido dada a devida
baixa
, contexto em que se defende se tratar de
irregularidade administrativa
que deveria ter sido
sanada
pela d. autoridade judiciária acoimada de coatora, com vistas ao resguardo do
direito à liberdade
do paciente.

Lastreada em tais assertivas, a i. Defensoria Pública requer a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

relaxada a prisão
, porquanto
desprovida de título judicial que a ampare
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 281727867 ao ID 281727871.

Distribuídos os autos durante o
Plantão Judiciário
, o pedido liminar ressaiu
indeferido
pelo d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Jones Gattass Dias (ID 281730363), oportunidade em que foram requeridas informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o ID 286229351.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão

da ordem
(ID 291340370).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada de coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça, que, nos autos do Comunicado de Mandado de Prisão n. 1000319-33.2025.8.11.0085,
FERNANDO BERCHOR DA SILVA
foi levado à presença da d. autoridade judiciária acoimada de coatora após ter sido
detido
em razão da existência de
mandado de prisão
aberto em seu desfavor, outrora expedido nos autos do PEP n. 0005606-81.2015.8.11.0040.

Na solenidade, verificou-se a existência de dois cadastros contendo os dados de qualificação de
FERNANDO
, tanto identificado como
Fernando Belchior da Silva
quanto como
Fernando Berchor da Silva
, pelo que se determinou a realização de
coleta biométrica
, nos termos da Resolução n. 306/19 do CNJ, com expedição de
ofício
ao d. juízo de origem com vistas ao melhor esclarecimento do caso.

Na mesma data, a i. Defensoria Pública requereu o
relaxamento da prisão
, ao argumento de que se trataria de mandado
de prisão
já cumprido
na data de
27 de março de 2018
, o qual simplesmente não teria sido objeto da devida "
baixa"
, pelo que seria medida de rigor a
imediata

soltura de FERNANDO
.

Após manifestação desfavorável do
parquet
, o d. juízo
a quo
indeferiu
a pretensão defensiva, sob o fundamento de que
não deteria competência
para tanto, entendendo, pelo contrário, pela necessidade de se aguardar a deliberação do
d. juízo responsável pelo decreto constritivo
, inclusive em vista das
incongruências
das informações reunidas até aquele momento.

Por clareza, transcrevo o correspondente excerto da decisão,
in verbis
:

“[...] No mais, registra-se que embora se tenha a duplicidade de cadastro no BNMP (o que pode ser um equívoco), apesar de algumas divergências,
os dados de qualificação são similares e condizem, ainda que parcialmente, com os dados informados pelo preso na solenidade realizada nesta data
. De fato,
a duplicidade de cadastro e dissonância no sobrenome do preso representa dificuldade e, justamente, por isso, este Juízo determinou a realização de coleta de dados biométricos para a correta identificação do preso
. No entanto,
fato é que o mandado de prisão cumprido se encontra cadastrado no BNMP e sem registro de cumprimento anterior, isto é, mandado de prisão “em aberto”
. Sabe-se que o Banco Nacional de Mandados de Prisões visa à unificação de informação sobre registro de encarceramentos em todo território nacional, inclusive com registro público, na maioria dos casos, para facilitar o cumprimento de determinações judiciais de forma integrada e organizada. Nesse sentido, de acordo com o art. 10 da Resolução 417/2021 do CNJ, as autoridades judiciais devem conferir se a pessoa privada de liberdade possui ordem de prisão ou internação regularmente expedida e vigente no sistema BNMP 3.0.
Essa averiguação foi realizada por este Juízo
. Exatamente por este motivo que o art. 426, §6o do CNGC estabelece que é desnecessária carta precatória para o cumprimento do mandado de prisão nos casos em que o ato de constrição for extraído do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP, fato este que deverá ser certificado nos autos e remetido à conclusão. Nesse sentido, conclui-se que
não há evidente ilegalidade da prisão, como por exemplo, prisão de pessoa equivocada, isso porque os dados de qualificação informados pelo preso condizem com os dados indicados no mandado de prisão cumprido
. No mais,
o mandado de prisão encontra-se cadastrado no BNMP, o que presume sua autenticidade e validade, conforme os regramentos acima indicados e, por isso, não se verifica ilegalidade na prisão para fins de relaxamento
. Além disso, esclarece-se que
este Juízo não é competente para análise do pedido de relaxamento da prisão
.
O pleito deve ser deliberado pelo Juízo responsável pelo decreto constritivo, o qual tem competência para deliberar sobre a ordem de prisão, bem como maior abertura técnica para deliberação completa sobre o caso
. Acresce-se que
no mandado de prisão anexado pela Defensoria Pública no id. 191103845 consta órgão jurisdicional distinto do mandado de prisão que fora cumprido na data de ontem e comunicado neste feito
[...]. Todas essas conclusões ocasionam
dúvida
neste Juízo,
o que impede a verificação inequívoca de ilegalidade evidente da prisão, que ocasionaria o relaxamento
.
A competência, portanto, é do Juízo vinculado à determinação da prisão
”.

(ID 281727871 – Págs. 56-59). — Destaquei.

Nesse cenário, insurge-se a i. Defensoria Pública, pleiteando o reconhecimento da
ilegalidade
do cumprimento do mandado de prisão objurgado, por se tratar de
mera questão administrativa
que, ao contrário do arrazoado pelo d. juízo
a quo
, poderia ter sido
verificada com supedâneo nos documentos constantes dos autos
; com a consequente imediata
soltura
do paciente, nos termos já relatados.

Após analisar cuidadosamente aos autos, e em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, estou convencido de que
razão lhe assiste
.

Sabe-se, de proêmio, que a Resolução n. 417/2021 do CNJ, que, dentre outras providências, institui e regulamenta o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0), aponta como uma de suas finalidades permitir que
se identifique
, em tempo real e de forma individualizada,
as pessoas privadas de liberdade, procuradas e foragidas
, as restrições impostas, o prazo, o local de custódia e o tipo penal atribuído na investigação, acusação ou condenação, com listagem nominal e identificação única, além de possibilitar a verificação, em todo o território nacional,
se foram cumpridas ou se encontram pendentes de cumprimento tais ordens
(art. 3o, II e III).

Por esse motivo, é obrigatório que o cadastro de cada pessoa seja precedido de
consulta
(art. 4o, §1o), cabendo ao Poder Judiciário zelar pela
higidez de tal cadastro
, mantendo-o
atualizado
com a inserção de novos dados, tão logo conhecidos, e promovendo sua unificação ou reversão, se necessário (art. 4o, §8o), e sendo igualmente de
responsabilidade das autoridades judiciais
conferir se a pessoa privada de liberdade possui ordem de prisão ou internação regularmente expedida e vigente no sistema BNMP 3.0
(art. 10).

Fixadas tais premissas, ao que se vê dos autos, o d. juízo
a quo
procedeu a tal conferência e, com efeito, se tratava de
mandado de prisão em aberto
(ID 281727866).

Todavia, consoante apontado pela i. Defensoria Pública e, mais importante,
subsidiado pelos documentos que acompanharam sua manifestação nos autos
, encontram-se reunidos elementos suficientes à demonstração de se tratar de
equívoco administrativo
o fato de o mandado figurar ainda, à época, como
pendente de cumprimento
, ao qual, portanto,
não deveria ter sido dado cumprimento
.

Isso porque, ao que se vê do caderno processual, nos autos do PEP n.
0005606-81.2015.8.11.0040, o d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT inicialmente determinou, em
02/05/2018
, a
regressão cautelar de regime
em desfavor de
FERNANDO
, com a expedição do correspondente
mandado de prisão
(n. 0005606-81.2015.8.11.0040.01.0001-03).

Posteriormente, obtida a informação de que
FERNANDO
, em razão do referido mandado de prisão,
ao qual se teria dado cumprimento em
27/03/2018
,

estaria recolhido ao cárcere no Município de Marabá/PA, determinou-se a remessa do PEP a tal Comarca em
18/01/2019
.

Após diversas outras ocorrências, dentre elas uma
fuga do estabelecimento prisional
ao qual
FERNANDO
então se encontrava recolhido, se ordenou a expedição de
mandado de prisão/recaptura
, com efetiva
regressão definitiva de regime
determinada em
17/05/2023
, à conta da suposta prática de novo crime no Estado de Goiás.

Não obstante, em
19/07/2023
, aportou aos autos que
FERNANDO
teria sido
preso
,
mais uma vez à conta do mandado de prisão outrora expedido pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
, vindo os autos, agora distribuídos sob o n. 0404450-06.2020.8.07.0015, a serem processados perante o d. Juízo da Comarca de São Félix do Xingu/PA.

Em
21/04/2025
, por fim, aportou aos autos um
novo comunicado de cumprimento do mandado de prisão outrora expedido pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
[episódio
sub judice
], pelo que se determinou a
redistribuição
do feito ao d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Nesse cenário, entendo que assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça ao apontar que se trata, com efeito, de mandado de prisão ao qual
se deu cumprimento em ao menos 03 (três) ocasiões distintas
, sem que a administração judiciária tenha procedido ao devido recolhimento do mandado após a primeira detenção de
FERNANDO
, circunstância que se encontra
suficientemente demonstrada
a partir dos documentos colacionados pela i. Defensoria Pública (ID 281727867 a ID 281727868) e da consulta aos autos do PEP n. 0404450-06.2020.8.07.0015 (SEEU).

É caso, portanto, de reconhecimento de
constrangimento ilegal
decorrente da
privação de liberdade do paciente
à míngua da devida
ordem judicial
, exclusivamente no que concerne ao mandado de prisão n. 0005606-81.2015.8.11.0040.01.0001-03, outrora expedido pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos do PEP n. 0005606-81.2015.8.11.0040, ao qual, consoante detidamente exposto, foi dado
indevido cumprimento
em
21/04/2025
, sem a observância de se tratar de mandado que
já havia sido cumprido anteriormente
.

Todavia, ao contrário do efeito liberatório pretendido pela i. Defensoria Pública, deve-se observar que, nos autos do PEP n. 0404450-06.2020.8.07.0015, o d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, em
04/06/2025
,
determinou a expedição de mandado de prisão/recaptura
em desfavor de
FERNANDO
, por se tratar de reeducando já apenado com a
regressão cautelar ao regime fechado
, por ter se
evadido do cumprimento da reprimenda
[mov. 512.1].

Cuida-se de
mandado devidamente expedido e cadastrado no BNMP 3.0.
(n.

0404450-06.2020.8.07.0015.01.0001-25)
, ao que se vê do mov. 513.1, já remetido, em
04/06/2025
, à Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo, onde se encontra recolhido o paciente [mov. 514.1].

Dessa forma, estou convencido de que deve ser
concedida
a ordem de
habeas corpus
, a qual, todavia, não possuirá o condão de
restituir a liberdade do paciente
, porquanto existente
ordem de prisão diversa
em seu desfavor.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
FERNANDO BERCHOR DA SILVA
, exclusivamente com vistas ao
relaxamento
da prisão calcada no cumprimento do mandado de prisão n.
0005606-81.2015.8.11.0040.01.0001-03, outrora expedido pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos do PEP n. 0005606-81.2015.8.11.0040.

Friso, entretanto, se tratar de
concessão
sem
efeitos liberatórios
, uma vez que
existente ordem diversa de prisão em desfavor do paciente
(mandado n. 0404450-06.2020.8.07.0015.01.0001-25), expedido pelo d.
Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT nos autos do PEP n. 0404450-06.2020.8.07.0015).

Não obstante, independentemente da publicação deste acórdão, oficie-se imediatamente a autoridade impetrada, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025